Tribunal: TJES
Processo: 5005517-28.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005517-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: EDIVALDO ADEMAR VASSOLER

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICABILIDADE DO CDC ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS PASEP. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
OPE LEGIS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova em ação revisional movida por Edivaldo Ademar Vassoler.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em afastar a incidência da legislação consumerista ao caso, a fim de sustar os efeitos da inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre o Banco do Brasil S.A. e Edivaldo Ademar Vassoler configura uma relação de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

A atividade do Banco do Brasil, enquanto instituição financeira, é tipicamente de fornecedor de serviços, submetendo-se à legislação consumerista, conforme Súmula 297 do STJ.

O Banco do Brasil, ao atuar como administrador das contas do PASEP, presta serviço financeiro, passível de controle nos moldes da legislação consumerista.

A inversão do ônus da prova
ope legis
é aplicável ao caso, pois decorre da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor para fornecedores de serviços, independentemente de comprovação da verossimilhança ou hipossuficiência do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PE - AI: 00186914820218179000, Relator: FRANCISCO EDUARDO GONCALVES SERTORIO CANTO, Data de Julgamento: 26/07/2022, Gabinete do Des . Francisco Eduardo Gonçalves Sertório Canto; Súmula 297 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005517-28.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199-A
AGRAVADO: EDIVALDO ADEMAR VASSOLER
Advogado do(a) AGRAVADO: FABRICIO LIMA FIGUEIREDO - ES13754-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação de revisional movida por
Edivaldo Ademar Vassoler
, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

A pretensão recursal concentra-se em afastar a incidência da legislação consumerista ao caso, a fim de sustar os efeitos da inversão do ônus da prova. Entretanto, as razões invocadas não merecem acolhida.

O Código de Defesa do Consumidor prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova de duas formas:
ope judicis
e
ope legis
. A inversão
ope judicis
ocorre quando, a critério do magistrado, são preenchidos os requisitos da verossimilhança e hipossuficiência do consumidor, conforme previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Por outro lado, a inversão
ope legis
decorre diretamente da própria lei em determinadas situações, dispensando a análise judicial de tais requisitos.

Pois bem.

Cabe destacar que, no presente caso, estamos diante de uma relação de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Sobretudo porque “
[...]

embora o PASEP em si não seja um “produto” disponibilizado no mercado de consumo, a atividade do Banco do Brasil, enquanto instituição financeira, é tipicamente de fornecedor de serviços, submetendo-se, nesse sentido, à legislação consumerista. 3. É entendimento sumulado no Enunciado n. 297 do STJ que o CDC é aplicável às instituições financeiras
[...]
(TJ-PE - AI: 00186914820218179000, Relator: FRANCISCO EDUARDO GONCALVES SERTORIO CANTO, Data de Julgamento: 26/07/2022, Gabinete do Des . Francisco Eduardo Gonçalves Sertório Canto).

Assim, ainda que se trate de programa legalmente estruturado, o Banco do Brasil, ao atuar como administrador das contas do PASEP, presta serviço financeiro, passível de controle nos moldes da legislação consumerista a partir da interpretação da jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais Estaduais, especialmente pela aplicação do CDC às relações entre instituições financeiras e consumidores, nos termos da Súmula 297 do STJ.

Assim, a inversão
ope legis
é aplicável ao caso, pois decorre da própria responsabilidade objetiva prevista no CDC para fornecedores de serviços, independentemente de comprovação da verossimilhança ou hipossuficiência do consumidor. Esse entendimento visa equilibrar a relação de consumo e garantir a efetiva proteção ao consumidor, que muitas vezes não tem meios de produzir provas que estão sob controle exclusivo do fornecedor.

Portanto, ausente qualquer nulidade ou ilegalidade na decisão agravada, não há que se falar em reforma da decisão de origem.

Com base no exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.